Tribunal: TCU
Processo: 005.185/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DENÚNCIA. Supostas irregularidades na contração, por inexigibilidade de licitação, do escritório de advocaçia Tereza Alvin, ao custo de R$ 530.000,00

Inteiro teor:
Acórdão 569/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 53 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia; considerá-la parcialmente procedente e adotar as medidas a seguir, de acordo com a manifestação da unidade técnica nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.185/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Química. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: Jose Roberto de Oliveira Junior (39.834/OAB-DF), Maria Luiza Luz Gomes de Oliveira (57.519/OAB-DF) e outros, representando Conselho Federal de Química. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Conselho Federal de Química (CFQ), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que: 1.8.1.1. a realização de eleições para presidente daquele conselho, com votação realizada por aclamação, contraria o art. 63 da Resolução Normativa 307/2023 (regimento interno do CFQ), que estabelece que as eleições para presidência daquela autarquia devam se realizar em votação secreta; 1.8.1.2. a existência de algumas assinaturas em documentos que compõem os processos de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, sem a observância da ordem cronológica, afronta o art. 18 da Lei 14.133/2021, que estabelece que as fases dos processos licitatórios, podendo se caracterizar como inobservância de normas procedimentais; e 1.8.1.3. a contratação por inexigibilidade de licitação para a prestação de serviços advocatícios que exigem atuação de notórios especialistas, amparada por pesquisas de preços que não demonstrem a existência de objetos idênticos ou similares, contraria o disposto no art. 74, inciso III, alínea "e" da Lei 14.133/2021, c/c o art. 7o, caput , § 2o, da IN Seges/ME 65/2021. 1.8.2. dar ciência desta deliberação ao denunciante e ao Conselho Federal de Química (CFQ); 1.8.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 1.8.4. arquivar o processo.